Tribunal: TJMT
Processo: 0016313-52.2008.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016313-52.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANA CONCEICAO CALHAO - CPF: 298.819.511-00 (APELANTE), CELSO BUBBY REIMER DOS SANTOS - CPF: 651.582.291-04 (ADVOGADO), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA REGISTRO DE VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO — PEDIDO DE BAIXA MOTIVADA POR PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL — EXIGÊNCIA AFASTADA — RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 126 do Código de Transito Brasileiro, é obrigatória a baixa de veículos irrecuperáveis ou vendidos como sucata, sendo comprovada tal condição nos autos e a impossibilidade de cumprir com o procedimento administrativo, diante das peculiaridades do caso concreto, é de rigor o reconhecimento do dever do DETRAN/MT proceder a baixa do registro do veículo.

Concluído que o veículo sofreu perda total após abalroamento, não é razoável exigir da Recorrente que cumpra com as exigências no âmbito administrativo, sob pena de ser penalizada, sem prazo determinado, com a responsabilidade pelos débitos em relação a veículo que sequer se encontra em circulação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Conceição Calhão
em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0016313-52.2008.8.11.0041 movida em face do
Estado De Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

A Apelante narra que era proprietária de um veículo marca/modelo VW/Voyage, ano 1987, placa AU-6386, RENAVAM 125667272 e Chassi 9BWZZZ30ZHT083178, sendo que, na data de 25/04/1996, sofreu um abalroamento com outro veículo, o que ocasionou na perda total de seu automóvel.

Relata que o cadastro do veículo nunca foi baixado no banco de dados do DETRAN/MT e continua sendo alvo de cobrança do licenciamento anual, seguro obrigatório e IPVA.

Em suas razões alega preliminarmente o cerceamento de defesa, ao passo que o magistrado
a quo
julgou antecipadamente o mérito da lide, no mérito assevera que na época do acidente 25/04/1996 não havia nenhuma imposição legal que a obrigasse a proceder a baixa do veículo.

Com essas considerações requer e a consequente reforma da sentença com a procedência dos pedidos (Id 13863598).

O apelado apresentou contrarrazões, pleiteado o desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença de improcedência (Id 13866465).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais a Apelante Ana Conceição Calhão alega preliminarmente o cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o magistrado
a quo
julgou antecipadamente o mérito da lide, sem oportunizar a produção de novas provas.

Contudo,
in casu
, entendo que os fatos narrados na inicial independem de novas provas, já que do boletim de acidente de trânsito (Id. 13866456 e 13865453) é possível concluir que o veículo sofreu perda total após abalroamento.

De modo que a questão controvertida cinge-se à matéria de direito, que independe de produção de provas.

Ademais, entendo que cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC), avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA – DIREITO DO RECEBIMENTO – PREVISÃO NO ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RECORRENTE – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, publicado no DJE 24/04/2019). Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras, adicional noturno e demais verbas trabalhistas pleiteadas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (N.U 0037703-34.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Assim, considerando que a produção de novas provas em nada contribuirá ao esboço fático noticiado nos autos, entendo que o julgamento antecipado da lide não culminou em cerceamento de defesa.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ana Conceição Calhão em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0016313-52.2008.8.11.0041 movida em face do Estado De Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Ressai dos autos que a Apelante era proprietária de um veículo marca/modelo VW/Voyage, ano 1987, placa AU-6386, RENAVAM 125667272 e Chassi 9BWZZZ30ZHT083178, sendo que, na data de 25/04/1996, sofreu um abalroamento com outro veículo, o que ocasionou na perda total de seu automóvel. Relata que o cadastro do veículo nunca foi baixado no banco de dados do DETRAN/MT e continua sendo alvo de cobrança do licenciamento anual, seguro obrigatório e IPVA.

Em suas razões de mérito a Apelante assevera que na época do acidente 25/04/1996 não havia nenhuma imposição legal que a obrigasse a proceder a baixa do veículo.

Pois bem. A Constituição Federal outorga competência aos Estados para instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

Propriedade é o direito real por excelência, o mais amplo, que envolve as prerrogativas de usar e dispor.

Já o conceito de veículos automotores compreende as coisas movidas a motor de propulsão, que circulam por seus próprios meios e que servem normalmente para o transporte viário de pessoas ou coisas, conforme o anexo I do Código Brasileiro de Trânsito.

Entende o STF que não abrange embarcações e aeronaves

Do conjunto probatório, sobretudo o boletim de acidente de trânsito (Id. 13866456 e 13865453), é possível concluir que o veículo sofreu perda total após abalroamento, não sendo razoável exigir da Recorrente que cumpra com as exigências no âmbito administrativo, sob pena de ser penalizada sem prazo determinado com a responsabilidade pelos débitos em relação a veículo que sequer se encontra em circulação.

No mais, a única penalidade prevista em lei para o proprietário que não realiza a baixa do veículo nessas condições está no art. 240 do Código de Trânsito Brasileiro, consistindo em infração grave, sujeita a multa e medida administrativa de Recolhimento do Certificado de Registro e do Certificado de Licenciamento Anual.

Dita penalidade pode ser aplicada; o que não é possível é que se mantenha indefinida a situação de baixa do veículo, que se faz necessária.

Deste modo, considerando que de acordo com o art. 126 do Código de Transito Brasileiro é obrigatória a baixa de veículos irrecuperáveis ou vendidos como sucata, sendo comprovada tal condição nos autos e a impossibilidade de cumprir com o procedimento administrativo, diante das peculiaridades do caso concreto, é de rigor o reconhecimento do dever do DETRAN/MT proceder a baixa do registro do veículo.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE BAIXA MOTIVADA POR DETERIORAÇÃO DO AUTO. EXIGÊNCIA DE RECORTE DO CHASSI E DA PLACA. IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA DE ATENDIMENTO. EXIGÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo exigência da Resolução nº 11/98 CONTRAN, para promover a baixa de registro de veículo junto ao órgão executivo de trânsito (DETRAN) o proprietário ou interessado deverá entregar o recorte de chassi e as placas.

2. No presente caso restou demonstrada a impossibilidade de atendimento da exigência administrativa, ao tempo em que se comprovou que o veículo não mais se encontra em circulação, como também que não havia débitos tributários ou administrativos, a dar credibilidade à informação da autora.

3. O cumprimento da exigência normativa, no caso em exame, prestigia a integridade do direito mas põe o cidadão usuário do sistema em situação de considerável insegurança jurídica, por subsistirem deveres relacionado com um auto que evidentemente não mais existe.

(TJ-DF 07054016020168070016 0705401-60.2016.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/04/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para fins de julgar procedente a demanda condenando o DETRAN/MT na obrigação de fazer consistente em promover a baixa do veículo VW/Voyage, ano 1987, placa AU-6386, RENAVAM 125667272 e Chassi 9BWZZZ30ZHT083178, desde a data do acidente (25/04/1996), tornando-se por consequência, inexigíveis as obrigações tributárias incidentes sobre o automóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021